Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025664-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA THAINA OLIVEIRA GOMES - CPF: 047.116.691-08 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Vanessa Thaina Oliveira Gomes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a procedência dos pedidos formulados na inicial, aduzindo para tanto que a sentença tomou por base as telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrida/reclamada.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto há alegação de fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Constata-se dos autos que a parte recorrida/reclamada logrou se desvencilhar do ônu da prova a ela dirigido, eis que apresentou elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora.

6.

Ainda que tenham sido apresentados elementos provenientes de sistemas da parte recorrida/reclamada, vale observar no caso em exame que existem circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

7.

Nesse sentido colhe-se do documento de Id. no 191798178 a existência de fotografia no formato “
selfie
”, bem assim foto do documento pessoal da parte reclamante apresentadas por ocasião da contratação dos serviços que originaram os débitos.

8.

Vale ainda destacar o fato de que a fotografia no formato “
selfie
” foi apresentada portando o documento, o que serve para afastar fraude na contratação, porquanto não se cuida de uma fotografia colhida em circunstância diversa e aproveitada com intuito de realizar, à revelia da recorrente/reclamante, a contratação.

9.

Quanto à evolução do débito esse decorre da contratação dos produtos ofertados e disponibilizados pela recorrida/reclamada, eis que tratando-se de instituição financeira é de se vislumbrar a necessidade de contraprestações pecuniárias pela sua utilização.

10.

Acerca da alegação de que a prova se origina de sistema da parte reclamada, tenho que na hipótese em comento tal fato não é determinante para excluir o conteúdo cuja prova almeja, eis que se colhe dos autos circunstância suficiente a emprestar crédito à prova apresentada, sendo esse o documento de Id. no 191798178, em que constam as fotografias dos documentos pessoais da reclamada e a fotografia no formato “
selfie
” portando o documento de identificação pessoal em mãos.

11.

Frise-se, ademais, que é, inclusive o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula no 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”, que guarnece a possibilidade de reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles exista outro elemento e/ou circunstância capaz de com ele ser corroborado.

12.

Resta, pois, não caracterizada a ocorrência do ato ilícito que poderia conduzir ao aventado dano moral, porquanto a conduta perpetrada pela parte reclamada se mostra, frise-se, a teor dos elementos de prova dos autos, suficiente a demonstrar a legitimidade do débito e, de conseguinte, da inscrição levada a efeito.

13.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024